Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA DE TRABALHO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). CAUSA DE REDUÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA.

I – A jurisprudência sedimentada acerca da matéria entende que se o falso não é percebido de pronto, mas apenas após a realização de qualquer diligência, sindicância ou perícia, não há que se falar em falsidade grosseira, devendo ser mantida a condenação.

II – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

III – O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.

IV – Dispõe o art. 33, § 4o, da LAD: “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

V – A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso indica a dedicação do agente à atividade criminosa e impede a aplicação do privilégio. Precedentes.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.